Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-97.2002.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-97.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MAIA FORTES - CPF: 420.420.111-34 (APELADO), ALESSANDRA MORRONI NUNES DA SILVA - CPF: 631.938.251-15 (APELADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA –FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –RECURSO PROVIDO.

D
iante do reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da paralização do feito por ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis é incabível a fixação de honorários em desfavor do exequente.

Tendo em vista que parte executada quem deu causa à propositura da ação, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente no ônus sucumbencial, ainda, que reconhecida a prescrição intercorrente
.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em fade de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º
0000823-97.2002.8.11.0041– Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ALESSANDRA MORRONI NUNES DA SILVA e DOUGLAS MAIA FORTES, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou a Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a
impossibilidade de condenação em honorários – inteligência do art 921, §5º do cpc - decisão pacificada no STJ No que tange a condenação da Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários, não merecem prosperar.

A terceira turma do STJ decidiu (RESP 2.025.303) que nos casos de prescrição intercorrente não há condenação em honorários. Isto porque após alteração promovida pela lei 14.195/21, que alterou o art. 5º do art. 921, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Sustenta que o disposto no art. 921, parágrafo 5º, aplica-se tanto na hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício, quanto a situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência do pedido formulado pelo executado.

Assim, defende que seja excluída a condenação em custas processuais em face do Banco do Brasil S.A., haja vista se tratar de sentença que declarou a prescrição intercorrente e ainda em consonância com o princípio da causalidade.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de retirar a condenação do recorrente em custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id.n.º 225410668).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar parte da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que ao julgar extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformado com a condenação da verba honorária sucumbencial, o apelante (autor da ação de execução) arguiu que a
lei 14.195/21 alterou o art. 5º do art. 921, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. E, portanto incabível a condenação imposta.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto ou não da sentença objurgada, somente naquilo que se infere a condenação do autor da ação (exequente/apelante), ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

A matéria dispensa maiores debates, pois, na sentença recorrida está averbado que a ação de execução foi extinta pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
, situação incontroversa nos autos.

Pois bem.

Os honorários sucumbenciais são oriundos dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência. Nos termos do art. 85:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Ainda, segundo o disposto no § 10º do referido artigo: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (AgInt no REsp 1892095/SP).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.

A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra Maria Isabel GallottI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.
1
. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses
em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido,
o
recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6.
Recurso especial conhecido e provido
”
. (STJ – Resp. 2060319-DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgamento em 9-5-2023, Terceira Turma,
DJe
de 11-5-2023).

Diante deste contexto, razão assiste a Apelante, haja vista que, frustrado o exequente em seu direito, em razão da prescrição intercorrente, não atrai para o credor o ônus sucumbencial, uma vez que, quem deu causa a ajuizamento da execução foi o devedor ao não satisfazer a dívida executada.

No presente caso, o executado não efetuou o pagamento do debito contratado, dando causa ao ajuizamento da ação de execução que vem se arrastando desde de 2002.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“
O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5º, do CPC, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito
”.
(N.U 0000677-65.2004.8.11.0080, Relatora: Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.
” (RAC n. 0016979-19.2009.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23 - negritei).

Portanto demonstrado, que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem firme entendimento de que no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Nestas condições, a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor do que dispõe o art. 921, §5º, do CPC.

Forte nessas DÁ-SE PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

para afastar seu ônus em relação as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024